Tribunal: STF
Processo: RE 1232759
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 18, Vol. 6):
    “APELAÇÃO - Ação de indenização - Dano moral - Contrato de transporte aéreo de pessoas - Atraso em voo internacional - Falha na prestação dos serviços configurada - Circunstâncias que causaram danos de natureza moral aos passageiros - Indenização devida - Recurso provido”.
    Os Embargos Declaratórios foram rejeitados (fl. 8, Vol. 10).
    No apelo extremo (Vol. 7), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega que o julgado ofendeu os arts. 5º, § 2º; e 178, ambos da Constituição, pois (a) nos termos do art. 35 da Convenção de Montreal/Varsóvia, que versa sobre a extinção do direito de ação se ajuizada fora do prazo de dois anos, ocorreu a prescrição, já que os supostos danos ocorreram em fevereiro de 2012 e a ação indenizatória só foi ajuizada em novembro de 2014; e (b) a matéria posta a debate foi decidida por esta CORTE no julgamento do Tema 210, sob a sistemática da repercussão geral (fl. 149, Vol. 7).
    A Presidência desta CORTE determinou a devolução dos autos à origem para a aplicação do Tema 210, da sistemática da Repercussão Geral (Vol. 15).
    Todavia, o Colegiado de origem, em juízo de retratação negativo, remeteu os autos ao STF, ao fundamento de que o caso em tela não se amolda ao precedente firmado no Tema 210 (fl. 73, Vol. 19).
    É o relatório. Decido. 
    Reputam-se preenchidos todos os pressupostos constitucionais de admissibilidade do Apelo Extremo. 
    Assiste razão à recorrente.
    Quanto à matéria, por sua exatidão, adoto os fundamentos proferidos pelo Ilustre Ministro ROBERTO BARROSO, nos autos do RE 1.228.425-AgR, DJe de 31/01/2020:
    “DECISÃO:
    Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática em que neguei seguimento ao recurso extraordinário, sob o fundamento de que “a Convenção de Montreal nada fala a respeito de limites para condenação por danos morais, tendo ficado a discussão no Plenário desta Corte centrada no limite estabelecido para ressarcimento de danos materiais”.
    A parte agravante sustenta que “o caso em questão não versa sobre qualquer limitação de indenização, mas sim sobre prazo prescricional em caso de transporte internacional de passageiro, matéria também já julgada e consolidado entendimento por esta Corte”.
    Em suas razões, a parte recorrente alega que:
    (i) “é importante esclarecer que as controvérsias firmadas nos julgamentos do RE 636.331/RJ e ARE 766.618/SP, apesar de versarem sobre a aplicação da Convenção de Montreal, eram distintas”;
    (ii) “no RE 636.331, a questão envolvia os limites de indenização por danos materiais em decorrência de extravio de bagagem em voo internacional. Já a questão posta em debate no ARE 766.618 dizia respeito ao prazo prescricional para fins de ajuizamento de ação de responsabilidade civil por atraso em voo internacional, no qual se pleiteava indenização POR DANOS MORAIS”;
    (iii) não procede “a alegação de que o prazo bienal estabelecido pela Convenção de Montreal se aplica apenas ao pedido patrimonial” e requer a “inequívoca prescrição da pretensão inaugural por ter decorrido mais de dois anos entre a ciência do fato gerador e a propositura da presente ação”.
    Assiste razão à agravante.
    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto do RE 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 210) e do ARE 766.618, de minha relatoria, fixou a tese de que, “nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”. Ou seja, com base no art. 178 da Constituição, prevalece o prazo prescricional previsto nas convenções internacionais. Confira-se trecho pertinente do voto condutor do acórdão:
    “[...]
    8. A aplicação da teoria aos casos não envolve maior complexidade. Em relação à situação do ARE 766.618/SP, que discute a incidência de regras de prescrição, já há, inclusive, precedente da Corte. No RE 297.901/RN (Rel. Min. Ellen Gracie), o Tribunal não apenas confirma a orientação geral exposta acima, como indica a solução específica a ser aplicada ao feito ora examinado. Confira-se a ementa do julgado:
    PRAZO PRESCRICIONAL. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
    1. O art. 5º, § 2º, da Constituição Federal se refere a tratados internacionais relativos a direitos e garantias fundamentais, matéria não objeto da Convenção de Varsóvia, que trata da limitação da responsabilidade civil do transportador aéreo internacional (RE 214.349, rel. Min. Moreira Alves, DJ 11.6.99).
    2. Embora válida a norma do Código de Defesa do Consumidor quanto aos consumidores em geral, no caso específico de contrato de transporte internacional aéreo, com base no art. 178 da Constituição Federal de 1988, prevalece a Convenção de Varsóvia, que determina prazo prescricional de dois anos. 3. Recurso provido.
    9. A prescrição é regulada pelo art. 29 da Convenção de Varsóvia (Decreto nº 20.704/31), que confere aos interessados um prazo de dois anos para ingressar em juízo, a contar da data de chegada, ou do dia, em que a aeronave, devia ter chegado a seu destino, ou do da interrupção do transporte. Considerando que o dano alegado corresponde a atraso de voo (lapso temporal que se estende até o efetivo retorno da passageira), o termo inicial da prescrição só pode ser a chegada da autora/recorrida no Brasil i.e., 28 de setembro de 2006 (fl. 05). Como a ação foi proposta em 26 de maio de 2009, não há como não reconhecer a prescrição, verificada quase oito meses antes, em setembro de 2008.
    […].”
    Em casos análogos, vejam-se os seguintes precedentes: ARE 1.233.688, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 1.202.866, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.158.691-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio; e RE 1.213.708-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, cuja ementa transcrevo:
    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. RELAÇÕES DE CONSUMO DECORRENTES DE CONTRATOS DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CONFLITO ENTRE LEI E TRATADO. INDENIZAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO EM CONVENÇÃO INTERNACIONAL. APLICABILIDADE. ARE 766.618. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”.
    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido, proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao dar provimento ao recurso de apelação, sob o fundamento de que “afastada a aplicação do tratado incorporado como lei ordinária, incide na espécie a normativa consumerista, razão pela qual o pleito indenizatório não está afetado pela prescrição, uma vez que a demanda foi proposta dentro do lapso de 05 (cinco) anos, referente à reparação pelo fato do serviço”, destoou do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal.
    Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e, com base no art. 932, V, b, do CPC e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença. Publique-se.”
    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para julgar improcedente o pedido inicial.
    Ficam invertidos os ônus sucumbenciais.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente